Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes aos devedores por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso, não houve a análise, pelo Juízo singular, da possibilidade de deferimento de pesquisa por meio do Infoseg. Por essa razão, houve inovação em relação ao ponto no requerimento do recurso, que não pode ser apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância.
3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sniper, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
5. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes aos devedores. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper, que deve ser utilizada.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.